Tribunal: TJDFT
Processo: 0729973-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729973-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. EMBARGADO: ELISANGELA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Embora o processo tenha sido inadmitido em razão da demonstração do preparo e pagamento de custas, o recorrente demonstra erro material na juntada dos documentos, o que constitui vício de vontade capaz de convalidação a falha anteriormente apontada. Os documentos de ID 13678402 comprovam o pagamento e a guia do processo respectivo, de modo que resta superada a ausência de preparo anteriormente apontada. Assim, dá-se provimento aos embargos de declaração, para conhecer do recurso por este fundamento. Voltem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito